Tribunal: STF
Processo: AI 545122
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. LEI 
   8.212/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283.
A matéria 
   versada nos autos, tal como decidida pelo acórdão regional, envolve 
   exclusiva análise de normas infraconstitucionais, o que é vedado em 
   recurso extraordinário.
O STJ, em sede própria, julgou a causa em 
   desfavor da ora agravante, o que atrai a incidência da Súmula 
   283/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.